Tribunal: TJES
Processo: 5029213-89.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029213-89.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: JOEL NUNES DE MENEZES JUNIOR e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos nº 5029213-89.2023.8.08.0024
Recorrente: TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)
Recorridos: JOEL NUNES DE MENEZES JÚNIOR e MILENA COSTA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA POR JOEL NUNES DE MENEZES JÚNIOR E OUTRO EM DESFAVOR DE TAM LINHAS AEREAS S/A ALEGANDO QUE O VOO CONTRATADO PARA O TRECHO VIX - GRU - SCL FOI OPERADO COM 12 (DOZE) HORAS DE ATRASO E AINDA TIVERAM AS BAGAGENS EXTRAVIADAS DURANTE TODA A VIAGEM. POR ESSES MOTIVOS, REQUEREM SEJA A DEMANDA JULGADA PROCEDENTE PARA CONDENAR A PROMOVIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
CONDENAR
a promovida ao pagamento de R$ 4.713,14 a título de dano material, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento (fixação com base na Convenção de Montreal);
CONDENAR
a promovida ao pagamento de R$ 8.000,00 para cada autor a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.”
(3). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO, COM A REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.

O CERNE DA PRESENTE LIDE CINGE-SE EM APURAR SE OS RECORRIDOS DEVEM SER INDENIZADOS A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, DEVIDO AO ATRASO NO VOO INTERNACIONAL E EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. INICIALMENTE CUMPRE DESTACAR QUE, NO QUE DIZ RESPEITO AO DANO MORAL E MATERIAL, NECESSÁRIO SE FAZ COMPREENDER OS EXATOS TERMOS DO ENTENDIMENTO DO STF QUANDO DO JULGAMENTO, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, DO RE N. 636.331/RJ QUE ASSIM RESTOU DELIMITADO: A) COM FULCRO NO ART. 178, DA CF A CONVENÇÃO DE MONTREAL TEM PREVALÊNCIA EM RELAÇÃO AO CDC NO QUE DIZ RESPEITO, EXCLUSIVAMENTE, AO DANO MATERIAL; B) INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS ORIUNDAS DE EXTRAVIO DE BAGAGEM E DE ATRASO DE VOO NÃO ESTÃO SUBMETIDAS À TARIFAÇÃO PREVISTA NA CONVENÇÃO DE MONTREAL, DEVENDO, ASSIM, OBSERVAR A EFETIVA REPARAÇÃO DO CONSUMIDOR DISCIPLINADA PELO CDC.POIS BEM. ANALISANDO DETIDAMENTE OS ARGUMENTOS ADUZIDOS EM SEDE RECURSAL EM CONJUNTO COM O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO SER O PRESENTE CASO DE MANUTENÇÃO DO JULGADO. EXPLICO. OS ATRASOS ALEGADOS NO EXÓRDIO NÃO FORAM NEGADOS PELA RÉ, ORA RECORRENTE, QUE APENAS JUSTIFICOU A SITUAÇÃO ALEGANDO QUE O ATRASO DEU-SE EM DECORRÊNCIA DA CHEGADA TARDIA DA AERONAVE (TRÁFEGO AÉREO), O QUE NÃO CARACTERIZA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. QUANTO AO EXTRAVIO AFIRMA QUE, NÃO OBSTANTE O ATRASO NA ENTREGA DAS BAGAGENS DOS RECORRIDOS, AS MALAS FORAM DEVIDAMENTE DEVOLVIDAS. COM EFEITO, AMBOS OS FATOS SÃO INCONTROVERSOS NOS AUTOS. A PRÓPRIA RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC ESTABELECE QUE AS OPERADORAS DE TRANSPORTE AÉREO TÊM O DEVER DE OFERECEREM ALTERNATIVAS DE REACOMODAÇÃO, REEMBOLSO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO POR OUTRA MODALIDADE DE TRANSPORTE, DEVENDO A ESCOLHA SER DO PASSAGEIRO, NO CASO DE ATRASO DE VOO. ADEMAIS, DISPÕE AINDA QUE A REACOMODAÇÃO PODE OCORRER EM VOO PRÓPRIO OU DE TERCEIROS PARA O MESMO DESTINO, NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE, DEVENDO TAL OPÇÃO TAMBÉM SER DO CONSUMIDOR. OCORRE QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RESTA CONFIGURADA, POIS A RECORRENTE PODERIA TER OFERTADO A POSSIBILIDADE DE REALOCAÇÃO DOS RECORRIDOS NUM VOO EM QUE ELES PUDESSEM CHEGAR MAIS CEDO AO SEU DESTINO FINAL. NESSA ESTEIRA, A RECORRENTE NÃO COMPROVOU, DE FORMA EFETIVA E INEQUÍVOCA, O MOTIVO DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR QUE TEVE O CONDÃO DE INFLUENCIAR O ATRASO DO VOO. OPORTUNO COLACIONAR TRECHO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE ESPECIFICOU DE FORMA PRECISA A EVOLUÇÃO DOS TRANSTORNOS SOFRIDOS PELOS RECORRIDOS, ASSIM COMO OS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS: “Por conta do extravio das bagagens os consumidores tiveram que arcar com gastos imprevistos para a compra de novos pertences (R$ 4.713,14). [...] Em relação ao dano moral entendo que resta comprovado, tendo em vista que os promoventes tiveram suas bagagens extraviadas por 7 dias em voo internacional e, ainda, chegaram ao destino com 12 horas de atraso no voo de ida, situação que logicamente ultrapassa a esfera do mero aborrecimento da vida cotidiana.” OUTROSSIM, A ALEGAÇÃO DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO TRATA-SE DE FATO INERENTE AOS PRÓPRIOS RISCOS DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DE TRANSPORTE AÉREO (FORTUITO INTERNO), NÃO SENDO POSSÍVEL AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE AVIAÇÃO E CONSEQUENTEMENTE, O DEVER DE INDENIZAR. QUANTO AOS DANOS MORAIS, CONSOANTE PRECEDENTE DO STJ NO RESP. 1.584.465, É CEDIÇO QUE O SIMPLES ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO NÃO CONFIGURA DANO MORAL
IN RE IPSA,
DEVENDO A PARTE COMPROVAR OS DANOS PARA FAZER JUS AO PLEITO INDENIZATÓRIO, O QUE AO MEU ALVITRE RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS, PELAS RAZÕES EXARADAS NESTE VOTO. A PROPÓSITO, COLACIONO PRECEDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NESSE SENTIDO:
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. RECURSO DA PARTE AUTORA ADSTRITO À MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
ATRASO NO TRECHO DE IDA QUE CULMINOU NA PERDA DO VOO DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM VOO COM CONEXÃO NÃO PREVISTA. ATRASO DE 10 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO CONTRATADO.
CANCELAMENTO DO VOO CONTRATADO PARA O ITINERÁRIO MIAMI ? CHICAGO.
REACOMODAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE. PERDA DE COMPROMISSO AGENDADO E UMA DIÁRIA DE HOTEL. ATRASO DE 18 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM ARBITRADO EM R$4.000,00 QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO, POIS JÁ ACIMA DOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTE COLEGIADO NO JULGAMENTO DE CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DEPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009929464 RS, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Data de Julgamento: 19/08/2021, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/08/2021) (original sem destaque). RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS.
ATRASO DE VOO NACIONAL. PERDA DE CONEXÃO. ASSISTÊNCIA PRESTADA À PASSAGEIRA. HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO.
INSATISFAÇÃO DA PASSAGEIRA COM A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
CHEGADA NO DIA SEGUINTE. VOO DE RETORNO PARA SEU DOMICÍLIO. DANOS MORAIS OCORRENTES.
QUANTUM (R$2.000,00) FIXADO COM BASE EM ATUAIS PRECEDENTES DA TURMA PARA CASOS SEMELHANTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009386483 RS, Relator: Jerson Moacir Gubert, Data de Julgamento: 20/10/2020, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/10/2020) (original sem destaque). RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. ATRASO SUPERIOR A 04 HORAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA QUE NÃO CONFIGURA FORTUITO EXTERNO. CHEGADA NO DESTINO FINAL COM 10 HORAS DE ATRASO E NECESSIDADE DE REALIZAR CONEXÃO ADICIONAL.
PERDA DE UM DIA DA VIAGEM DE LAZER/TURISMO.
ASSISTÊNCIA PRESTADA DE FORMA INSUFICIENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE R$ 4.000,00 PARA R$ 3.000,00 POR SE MOSTRAR MAIS ADEQUADO AO CASO CONCRETO, AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, BEM COMO AO PARÂMETRO ADOTADO POR ESTA TURMA RECURSAL NO JULGAMENTO DE CASOS ANÁLOGOS.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009747858 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/11/2020) (original sem destaque).
NO CASO VERTENTE, OS AUTORES DEMONSTRARAM A OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO E CONFIGURARAM DANOS MORAIS. ADEMAIS, A PRÓPRIA EMPRESA, CASO EFETIVAMENTE TIVESSE SE EMPENHADO NA SOLUÇÃO RÁPIDA DO PROBLEMA, PODERIA REALOCAR OS REQUERENTES EM OUTROS VOOS, AINDA QUE COM ESCALAS, OU MESMO ASSENTOS EM OUTRAS COMPANHIAS, COMO INCLUSIVE JÁ OCORREU COM ESTE RELATOR, MAS NÃO O FEZ, EVIDENCIANDO UMA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAPAZ DE CONFIGURAR OS DANOS MORAIS RECONHECIDOS NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E ORA CONFIRMADOS. ADEMAIS, CONSOANTE O QUADRO PROBATÓRIO CONFIGURADO NOS AUTOS, É INCONTROVERSO QUE A BAGAGEM DOS AUTORES, DEMOROU PELO MENOS 7 (SETE) DIAS PARA SER ENTREGUE EM UMA VIAGEM INTERNACIONAL. NESTE SENTIDO, TENHO QUE A PRIVAÇÃO DOS PERTENCES, AINDA QUE TEMPORÁRIA, ALÉM DE CAUSAR A PERDA DO TEMPO DE DESCANSO, EXTRAPOLA A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO E JUSTIFICA A PRETENDIDA COMPENSAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL, DADA A RELEVANTE AFETAÇÃO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DA PERSONALIDADE DA PARTE CONSUMIDORA, TUDO, A SUBSIDIAR A COMPENSAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. DESSA FORMA, OS GASTOS INESPERADOS COM ROUPAS/OBJETOS PESSOAIS APRESENTAM LIAME CAUSAL COM A CONDUTA NEGLIGENTE DA PARTE, DEVENDO ENSEJAR A REPARAÇÃO DOS DANOS EMERGENTES SOFRIDOS PELOS CONSUMIDORES: TRATA-SE DE PREJUÍZO DIRETAMENTE ORIUNDO DA SUPRESSÃO DE SEUS PERTENCES. A OCORRÊNCIA DE DANO MATERIAL É ÍNSITA À PREMISSA DE QUE HOUVE O EXTRAVIO DA BAGAGEM DOS AUTORES. ESTES FAZEM PROVA NA EXORDIAL DOS GASTOS EXTRAORDINÁRIOS QUE FIZERAM NO PERÍODO. ASSIM, ACERTADAMENTE JULGOU O MAGISTRADO DE PISO QUANDO DETERMINOU O PAGAMENTO DOS DANOS MATERIAIS AOS RECORRIDOS. DESTARTE, CONSIDERANDO TODOS OS DISSABORES EXPERIMENTADOS PELO RECORRIDO, É PERCEPTÍVEL QUE HOUVE O DANO À HONRA SUBJETIVA DOS RECORRIDOS. POR FIM, NO CASO EM APREÇO, ACERTOU O JUÍZO SENTENCIANTE EM FIXAR INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 8.000,00 (SEIS MIL REAIS) PARA CADA RECORRIDO/AUTOR, POIS A SITUAÇÃO VIVENCIADA EXTRAPOLA A ESFERA DE MERO ABORRECIMENTO, MOSTRANDO-SE RAZOÁVEL O
QUANTUM
ARBITRADO. QUANTO AO DANO MATERIAL, CONFORME JÁ EXPOSTO NESTE VOTO, ENTENDO QUE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DELIMITOU DE FORMA PRECISA NÃO APENAS OS FATOS ENSEJADORES DO DANO, MAS TAMBÉM A SUA QUANTIFICAÇÃO, DE MODO QUE NÃO MERECE QUALQUER REPARO. ADEMAIS, EM NENHUM MOMENTO A RECORRENTE COMPROVA OU DEMONSTRA DE FORMA EFETIVA QUE OS VALORES FIXADOS A ESSE TÍTULO EXTRAPOLAM O LIMITES DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. SENDO ASSIM, FILIO-ME AOS FUNDAMENTOS QUE EMBASARAM O ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(8).
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8). CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)